Tribunal: TJMT
Processo: 1022838-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022838-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), MARGARETH SOLDERA ROMA - CPF: 006.677.951-03 (AGRAVADO), BRUNA CLAUDIA VICENTE - CPF: 077.243.549-95 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 756.558.372-34 (ADVOGADO), RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. tutela de urgência. suspensão de leilão extrajudicial. cédula de crédito bancário. operação de natureza comercial. inaplicabilidade do manual de crédito rural. ausência de requisitos legais para alongamento compulsório de dívida rural. inexistência de probabilidade do direito. perigo de dano em favor da credora fiduciária. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de contrato de renegociação de dívida e leilão extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Cédula de Crédito Bancário emitida para renegociação de dívida se enquadra nas hipóteses legais de alongamento compulsório de crédito rural; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. O direito ao alongamento compulsório de dívida rural (Súmula 298/STJ) exige observância aos limites e condições estabelecidos na L. 9.138/1995, nas Resoluções do CMN e no Manual de Crédito Rural.

4. A Cédula de Crédito Bancário no 1.522.785, emitida em 2023 para renegociação de dívida com recursos próprios da cooperativa, não se enquadra como operação de crédito rural subsidiada. Logo, inaplicáveis as normas específicas do MCR.

5. Não há comprovação de pedido formal de prorrogação dentro do prazo regulamentar, nem prova técnica idônea da incapacidade financeira individual da devedora. O laudo pericial apresentado é unilateral e genérico.

6. A execução extrajudicial observou o rito da L. 9.514/1997, com intimação para purgação da mora, consolidação da propriedade e designação de leilão.

7. O perigo de dano é inverso, pois a suspensão do leilão compromete a efetividade da garantia fiduciária e afronta o § 3o do art. 300 do CPC, que veda tutela de urgência com risco de irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Revogada a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Tese de julgamento
: “1. O alongamento compulsório de dívida rural não se aplica às Cédulas de Crédito Bancário emitidas para renegociação de operações comerciais com recursos próprios da instituição financeira. 2. A ausência de comprovação de pedido formal tempestivo de prorrogação e de prova técnica específica da incapacidade financeira inviabiliza a tutela de urgência fundada no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 300; L. 9.138/1995, art. 5o; L. 9.514/1997, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, AgInt no 1009381-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Dir. Privado, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS,

contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Porto Esperidião/MT, que nos autos da ação de “
Prorrogação de Dívidas c/c Revisional de Contratos
” (Proc. no 1000149-22.2025.8.11.0098.), ajuizada contra a Cooperativa de Crédito, ora agravante, por MARGARETH SOLDERA ROMA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulada pela autora, apenas para suspender a exigibilidade do contrato questionado nos autos (cf. Id no 197682327 dos autos de origem).

A Cooperativa de Crédito agravante sustenta que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do contrato, com fundamento no direito subjetivo à prorrogação de operações de crédito rural, medida que está condicionada à formulação de pedido expresso pelo mutuário à instituição financeira, nos moldes previstos no Manual de Crédito Rural (MCR).

Alega que a Cédula de Crédito Bancário no 1522785 foi emitida para renegociação de dívida anterior, com recursos próprios da cooperativa, não se enquadrando nas hipóteses legais de alongamento, ressaltando, ainda, que, o valor da operação ultrapassa o limite de R$ 200.000,00 estabelecido na Lei 9.138/95 e que não houve pedido formal de prorrogação dentro do prazo regulamentar.

Afirma que, nos termos da legislação que rege à espécie, a prorrogação somente pode ser efetivada após a formalização do requerimento e o preenchimento dos requisitos normativos, o que, no caso concreto, não ocorreu, pois, inexiste prova capaz de comprovar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que pudesse justificar a suspensão dos descontos.

Aduz, por fim, que a concessão da tutela de urgência está diretamente vinculada ao perigo de ineficácia do provimento jurisdicional ao final do processo, contudo, é indispensável a demonstração da presença dos requisitos supracitados, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada seja indeferido pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo autor/agravado; de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. Id no 298983882).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 305827895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a agravada Margareth Soldera Roma, ajuizou ação de prorrogação de dívida rural contra a Cooperativa de Crédito agravante, alegando ser produtora rural, razão pela qual aderiu à operação de crédito no 1.522.785, posteriormente renegociada sob o mesmo número, na qual consta o imóvel no 1.119 como garantia, e os recursos obtidos foram integralmente aplicados na atividade rural.

Informou que, amparada no disposto na Lei no 13.340/2016 e no Decreto-Lei no 167/1967, dirigiu-se à sede administrativa da cooperativa, apresentando laudos técnicos que comprovam a perda de safra e a nova capacidade de pagamento, além de laudo pericial contábil que identificou a existência de cláusulas abusivas durante o período de normalidade contratual.

Disse que a parte requerida estipulou novos termos de renegociação, os quais, contudo, tornaram-se inviáveis em razão da ausência de acompanhamento técnico do ciclo produtivo.

Informou, por fim, que sua capacidade de pagamento foi comprometida pela frustração de safra decorrente de fatores climáticos adversos, bem como por dificuldades na comercialização dos produtos.

Diante desse contexto, requereu a suspensão da exigibilidade dos contratos firmados e requer, liminarmente, a suspensão do leilão do imóvel objeto da garantia, cuja matrícula indica tratar-se de bem resolúvel.

Ao analisar a tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada o MM. Juiz deferiu parcialmente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Como é sabido, a concessão de tutela de urgência nada mais é que condicionada ao preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

Com efeito, verifica-se que o pedido em voga merece ser acolhido parcialmente. Explico.

O benefício do alongamento da dívida rural tem como consequência a redução dos impasses uma vez sofridos pelos produtores. A renegociação dos débitos de custeio rural solidificou-se como um entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim sumulou, in verbis: Súmula 298: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Lado outro, a Lei no 10.186/01, conforme redação de seu art. 5o, dispôs que ao Conselho Monetário Nacional (CMN) restaria delegada a competência para autorizar e estabelecer as condições de prorrogação e composição de dívidas decorrentes de operações de crédito rural:

Art. 5o:

O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito rural, estabelecendo as condições a ser cumpridas para esse efeito.

Por conseguinte, a consolidação das normas aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional, bem como aquelas divulgadas pelo Banco Central relativas ao crédito rural foram devidamente codificadas através do Manual de Crédito Rural (MCR), que, no tocante à matéria em discussão, assim, assentou como hipóteses à concessão da prorrogação de dívida rural:

“TÍTULO: CRÉDITO RURAL 1

CAPÍTULO: Condições Básicas - 2

SEÇÃO: Reembolso – 6

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1o; Res CMN 4.905 art 1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1o)”.

No caso em vertente, verifica-se a comprovação da frustração de safras e dificuldade na comercialização do produto, informações presentes no laudo pericial colacionado à inicial (id. 187846374).

Logo, há o preenchimento dos requisitos, mesmo que não cumulativos, exigidos pelo Manual de Crédito Rural, uma vez que evidente a repercussão na capacidade financeiras pra quitar o débito.

Por sua vez, o manual de crédito rural ainda, de forma explícita, condiciona o alongamento da dívida à que a instituição ateste a necessidade de prorrogação, em sendo evidente a capacidade de pagamento do mutuário. No entanto, o caso em tela ocorreu a renegociação da dívida, evidenciando-se, mesmo que minimamente, a capacidade de pagamento da parte autora, que, novamente, insurgiu contra seus termos.

Apesar deste fator preponderante, dispõe a Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

Sendo direito subjetivo do devedor que atender os requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural, o pedido igualmente preenche com as condições para a concessão de tutela pelo art. 300 do CPC, com ressalvas aos critérios de pagamento evidenciados pela instituição financeira, mantendo-se os termos estabelecidos por ela quanto à prorrogação.

Diante disso, estão presentes, os requisitos ensejadores da suspensão da exigibilidade contratual em razão da verossimilhança nas alegações ou probabilidade do direito.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido contido em tutela de urgência com fulcro no art. 300 do CPC, para somente suspender a exigibilidade contratual.

DETERMINO a suspensão dos leilões designados conforme edital de ID 197260439.

INTIME-­SE o leiloeiro desta determinação COM URGÊNCIA.

A decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, na Súmula 298 do STJ e na comprovação da frustração de safras e dificuldade na comercialização do produto, conforme laudo pericial colacionado à inicial, entendendo estarem presentes os requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para a prorrogação da dívida.

O alongamento de dívida originada de crédito rural constitua direito subjetivo do devedor, conforme Súmula 298 do STJ, mas condiciona tal direito ao atendimento dos requisitos previstos na Lei no 9.138/95, nas Resoluções do Banco Central e no Manual de Crédito Rural.

O Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, estabelece que:

"Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

Além disso, o mesmo Manual prevê que “o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento”, conforme item 2.6.4, "a", I.

A Lei no 9.138/95, por sua vez, em seu art. 5o, autoriza o alongamento apenas para operações específicas de crédito rural, estabelecendo um limite de R$ 200.000,00 para cada emitente:

"Art. 5o. São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995:

[...]

§ 3o Serão objeto do alongamento a que se refere o caput as operações contratadas por produtores rurais, suas associações, condomínios e cooperativas de produtores rurais, inclusive as de crédito rural, comprovadamente destinadas à condução de atividades produtivas, lastreadas com recursos de qualquer fonte, observado como limite máximo, para cada emitente do instrumento de crédito identificado pelo respectivo Cadastro de Pessoa Física - CPF ou Cadastro Geral do Contribuinte - CGC, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)."

No caso em análise, a Cédula de Crédito Bancário no 1522785, objeto da ação originária, foi emitida em 26/12/2023 para renegociação de dívida anterior (contrato no 1264522), com recursos próprios da Cooperativa/agravante, conforme expressamente consignado no próprio instrumento contratual “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO”

Trata-se, portanto, de operação de natureza comercial, não subsidiada pelo governo, que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 5o da Lei 9.138/95, que autoriza o alongamento apenas para operações específicas de crédito rural realizadas com recursos públicos ou fundos constitucionais.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário, quando não destinada expressamente ao crédito rural, não se submete às regras do Manual de Crédito Rural:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA NÃO RURAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

4. As Cédulas de Crédito Bancário firmadas entre as partes não possuem menção expressa à destinação rural dos recursos, inexistindo os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, afastando a caracterização como crédito rural.

5. A mera qualificação do devedor como produtor rural e a periodicidade anual das parcelas não são suficientes para atrair a aplicação da legislação de crédito rural.

(TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado - Rel. Marcos Regenold Fernandes - NU 1009381-61.2025.8.11.0000, j. 29/04/2025).

Não bastasse, não há nos autos comprovação de que a agravada tenha formulado pedido formal de prorrogação dentro do prazo regulamentar, antes do vencimento do contrato original, conforme exige o Manual de Crédito Rural.

A agravada alega ter enviado e-mails à cooperativa, mas não demonstra que estes foram efetivamente recebidos ou respondidos, pois, não há notificação extrajudicial via Carta com Aviso de Recebimento ou comprovante de comparecimento na agência com a notificação, de modo a garantir a ciência inequívoca da instituição financeira.

A renegociação realizada mediante emissão da CCB no 1522785 já constituiu, por si só, uma forma de composição da dívida, com postergação do vencimento da primeira parcela para 10/10/2024, demonstrando que a cooperativa agravante já havia concedido prazo adicional para pagamento.

É digno de nota, ainda, que, o laudo pericial apresentado pela agravada não demonstra de forma objetiva e específica a situação financeira individual da produtora rural, tratando-se de documento unilateral, sem rigor técnico, que se limita a descrever genericamente o ciclo da bovinocultura de corte e oscilações históricas do preço da arroba do boi no mercado brasileiro.

O documento não apresenta planilhas de faturamento, demonstrativos contábeis, fluxo de caixa, evolução de receita, custos operacionais ou apuração de resultados líquidos auferidos pela atividade da agravada, inexistindo elementos probatórios que confira segurança quanto ao fato de que a alegada crise do setor tenha efetivamente impactado a capacidade de pagamento específica da devedora/agravada.

Ademais, a ficha de rebanho extraída do sistema oficial do INDEA/MT confirma que em março de 2025 a agravada mantinha estoque expressivo de 341 cabeças de gado, sendo a maioria composta por bovinos machos em idade de engorda e comercialização, o que evidencia a continuidade da atividade produtiva.

O procedimento de execução da garantia fiduciária seguiu rigorosamente o rito previsto na Lei no 9.514/97, sendo a devedora devidamente intimada para purgar a mora e, não o fazendo, houve a consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, com o recolhimento do ITBI e a designação dos leilões, conforme determina o art. 27 da referida lei:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.

A suspensão dos leilões, neste contexto, contraria a sistemática da alienação fiduciária e causa prejuízos irreversíveis à credora fiduciária, em afronta ao §3o do art. 300 do CPC, que veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em suma, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto a probabilidade do direito a agravada não demonstrou que a operação em discussão não se enquadra nas hipóteses legais de alongamento compulsório de dívida rural, seja pela natureza comercial da CCB emitida para renegociação, seja pelo valor superior ao limite legal.

Além disso não há comprovação de pedido formal de prorrogação dentro do prazo regulamentar, e o laudo pericial apresentado pela agravada é insuficiente para demonstrar a frustração de safra e a incapacidade temporária de pagamento específica da agravada.

Quanto ao perigo de dano este milita em favor da Cooperativa/agravante, eis que a manutenção da decisão agravada causa prejuízo significativo à credora, impedindo-a de adotar as medidas legítimas de excussão da garantia fiduciária, em desequilíbrio da relação contratual.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada, revogando integralmente a tutela de urgência concedida em primeira instância.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025